Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-46.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a limitar os descontos efetuados na conta corrente da autora. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Sentença. Fundamentação. Ausência de nulidade. No rito dos Juizados Especiais a sentença é simples e sucinta, como previsto no art. 38 da Lei de regência, dispensadas as formalidades do art. 489 do CPC. Tal forma, ademais, é compatível com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (RE 635729RG - SP, Relator Min DIAS TOFFOLI). Preliminar que se rejeita.
4 – Empréstimo bancário. Descontos de parcelas em conta corrente. Legalidade. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.). O autor é devedor do banco réu em razão da celebração de diversos contratos de mútuo bancário. Os contratos juntados têm expressa previsão da possibilidade de se efetuar os descontos das parcelas na conta corrente do autor (ID 1836606 – Pág. 4, ID 1836619 – Pág. 4, ID 1836621 e seguintes). Tais documentos foram devidamente assinados pelo requerente. Desse modo, não há ilegalidade nos descontos efetuados pelo banco réu, pois é inaplicável a limitação dos descontos no percentual de 30% do salário do autor. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W